Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O militar da reserva remunerada do Distrito Federal, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a adicional igual a 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo, conforme previsão legal no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/09 e no art. 7o do Decreto Distrital n. 32.539/10.
2. Os referidos regramentos não fazem qualquer ressalva ou diferenciação, quanto à percepção do adicional, entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo e aqueles designados para prestação de tarefa por tempo certo.
3. O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo tem direito ao gozo das férias e, quando não o fizer, receber o correspondente período em pecúnia. Art. 7o, § 1o, inc. I, do Decreto n. 32.539/2010.
4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.